Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729630-25.2022.8.07.0000 Agravante(s) José Maria de Araújo Silva; Eneida Fernandes Bernardo; Ayrton de Castro Goncalves Barroso; Ivan Sales dos Anjos; Maria Nicelia Gomes Macedo; Tania Wanderley Paes Barbosa; Nilza Maria Souza Picasty; Lilian Barbosa Lima Aboudib; Luiz Fernando Alves de Carvalho Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria de Araújo Silva; Eneida Fernandes Bernardo; Ayrton de Castro Goncalves Barroso; Ivan Sales dos Anjos; Maria Nicelia Gomes Macedo; Tania Wanderley Paes Barbosa; Nilza Maria Souza Picasty; Lilian Barbosa Lima Aboudib; Luiz Fernando Alves de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 127863985 e 133129492) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0044569-93.1995.8.07.0001, acolheu a impugnação do ente público para deferir a compensação do percentual de 84,32%, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor, com os percentuais de reajustes salariais de 30% e 81%, limitando os cálculos a dezembro de 1990. Em razões recursais (Id 39017767), os agravantes requerem, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a limitação temporal do valor devido a dezembro de 1990. Invocam entendimento expresso no REsp. n. 608.944-DF. Postulam o reconhecimento da impossibilidade de compensação do percentual de 84,32% com reajustes gerais. Querem a manutenção do cálculo relativo ao quantum debeatur que apresentaram na origem. Preparo recolhido (Id 39017765). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora